Tribunal: TJMT
Processo: 1013224-39.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013224-39.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL - CNPJ: 27.609.928/0001-24 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL – PREVENÇÃO – INEXISTÊNCIA - PARTE RÉ, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 286 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Não há prevenção quando as Ações têm partes, pedido e causa de pedir diversos.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em relação ao juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Nulidade de Assembleia Geral n. 1056347-32.2020.811.0041.

O juízo suscitante alega que em 10/02/2022 o juízo suscitado declinou da competência para julgar a referida lide sob o fundamento de prevenção (ID. 75529840) pelo fato de ali ter tramitado o processo n. 1026586-87.2019.8.11.0041, extinto sem resolução do mérito em 08/10/2020.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela procedência do Conflito (ID. 141548658, págs. 01 a 06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo suscitante alega que no caso concreto não há prevenção pois
“na ação que tramitava perante a 3ª Vara Cível, o requerido é o Condomínio Edifício Forest Hill e a parte autora não é a mesma daquela ação já sentenciada, pois aqui a autora é Janine Paula Guimarães Calmon Cézar, enquanto na ação que tramitou nesta 4ª Vara Cível a autora era a GRCA Empreendimentos e Participações Ltda”.

O artigo 286 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II – quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III – quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento.

Na Ação de Obrigação de Fazer n. 10266586- 87.2019.8.11.0041,
extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto
, a autora pleiteava o cumprimento do que foi estabelecido na Assembleia de 13/05/2019 – realização da pintura de divisão das vagas de garagem conforme projeto aprovado e registrado em Cartório, de modo que a vaga n. 43 voltasse a existir.

No feito em questão (Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Nulidade de Assembleia Geral n. 1056347-32.2020.8.11.0041), a autora busca a nulidade da mesma Assembleia ocorrida no dia 13/05/2019, bem como a pintura das vagas de garagem n. 44 a 47.

Portanto, apesar de ambas as demandas se reportarem à mesma Assembleia Geral, a parte ré e a causa de pedir da presente lide são outras. Logo, não há prevenção.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM E JUSTIÇA FEDERAL. UNIVERSIDADE PRIVADA. AUTORA QUE PRETENDE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DIANTE DE IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA NO CURSO DE GRADUAÇÃO PRETENDIDO. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ÂMBITO DA ATUAÇÃO DELEGADA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1A. VARA CÍVEL DE ITAÚNA/MG, O SUSCITADO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF.

1. Afasta-se de plano, a prevenção do eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, conforme alegada, porquanto não estão presentes os elementos identificadores que definem a prevenção, quais sejam:
partes, pedido e causa de pedir.
Dessa forma, como se trata de processo envolvendo parte diversa no polo ativo da demanda, e a causa de pedir e o pedido são diversos daqueles exarados no voto do eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, rejeita-se a preliminar de prevenção alegada.

2. No julgamento do CC 118.895/MG, da lavra do eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, estabeleceu-se a competência da Justiça Federal, em razão da natureza do ato praticado pela instituição, quando afeto ao direito de matrícula, em razão do entendimento de que tal ato se encontra no âmbito da atuação delegada pela União.

3. No entanto, no caso em apreço, verifica-se que a autora pretende ver-se indenizada a título de danos morais e materiais que não estão relacionados com o direito à matrícula ou com qualquer ato delegado pela União, tratando-se de questão afeta à prestação do serviço, cuja natureza privada emana do disposto no art. 209 da Constituição da República.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que Ação de indenização por danos morais e materiais, em razão da prática de ato de gestão contra a instituição particular de ensino superior, é da competência da Justiça Comum Estadual.

5. Agravo Regimental da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ITAÚNA a que se nega provimento.
(AgRg no CC n. 137.288/MG, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgamento em 26/8/2015, DJe de 3/9/2015).

Pelo exposto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os autos n. 1056347-32.2020.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023